Tribunal: TJSP
Processo: 1013314-43.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais - Pretensão calcada em seguro prestamista – Sentença que decidiu a causa fora da pretensão inicialmente formulada – Julgamento extra petita configurado – Nulidade da sentença reconhecida – Inteligência do artigo 492 do CPC – Recurso provido para anular a sentença com determinação, prejudicado do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013314-43.2017.8.26.0020, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes/apelados ITAÚ SEGUROS S/A e
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante TOMAZ AQUINO DE
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso do réu e julgaram prejudicado
o do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013314-43.2017.8.26.0020 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 40194
IF/E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No: 40194
APEL.No: 1013314-43.2017.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL FORO REGIONAL NOSSA SENHORA
DO Ó
APTES. :. ITAÚ SEGUROS S/A E OUTRO E TOMAZ AQUINO DE FREITAS
APDOS.: OS MESMOS
Apelação
Ação de cobrança c.c. indenização por danos
morais - Pretensão calcada em seguro prestamista Sentença
que decidiu a causa fora da pretensão inicialmente formulada
Julgamento extra petita configurado Nulidade da sentença
reconhecida Inteligência do artigo 492 do CPC Recurso
provido para anular a sentença com determinação, prejudicado
do autor.
São recursos de apelação tirados contra a r.
sentença de fls.170/173, cujo relatório fica adotado, proferida
pela MMa Juíza de Direito Fabiana Marini que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelo
autor Tomaz.
Sustenta o réu apelante, em síntese, que não
restou configurada a venda casada do financiamento com a
contratação do seguro prestamista, tendo em vista que o apelado
declarou ciente do produto que estava adquirindo, bem como das
condições contratuais estabelecidas. Sustentou, ainda, que a
decisão apelada não corresponde ao que foi pedido na inicial,
caracterizando assim a denominada sentença extra petita. Depois
de argumentar que não houve falha na prestação dos serviços
contratados, arrematou pugnando pelo provimento do recurso (fls.
179/190).
Já o autor alega, em resumo, que em razão da
recusa da instituição financeira, diante da não contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013314-43.2017.8.26.0020 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 40194
IF/E /AL/ O / V / D
3/4
seguro, suportou também dano de natureza moral pela perda de
uma chance. Arremata pugnando pelo provimento do recurso para o
fim de condenar a apelada ao pagamento da indenização em valor
sugerido de R$ 21.525,00(fls. 205/213).
Recursos tempestivos e respondidos(fls. 198/204
e 221/231), anotada justiça gratuita(fls. 54) e o preparo(fls.
192).
É O RELATÓRIO.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
seguros
prestamista c.c indenização por danos morais de perda de uma
chance.
O pedido de mérito inserido do ítem “e” da
inicial(fls. 16) é claro ao estabelecer que a pretensão ao
recebimento de quatro parcelas do financiamento em tese cobertas
pelo seguro prestamista, além de indenização por danos morais.
Em momento algum o autor buscou a declaração de
nulidade do contrato.
Nem poderia ser diferente pois, fosse a nulidade
uma das pretensões não poderia do contrato se beneficiar.
A sentença recorrida deu parcial provimento a
ação, para declarar nulo de pleno direito o contrato de seguro,
objeto do processo com a restituição a requerente apenas do
prêmio correspondente, valor esse também não reclamado pelo
autor.
Como salta aos olhos, foi proferida sentença de
conteúdo diverso dos pedidos formulados, o que é vedado ao
Magistrado nos termos do artigo 492 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013314-43.2017.8.26.0020 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 40194
IF/E /AL/ O / V / D
4/4
A decisão hostilizada se mostra extra petita,
vale dizer, fora do pedido formulado, ou em descompasso com a
pretensão inicial.
Não é demais lembrar que o pedido formulado na
inicial delimita o alcance da decisão, não podendo, portanto, o
Magistrado decidir de maneira diversa da pretensão deduzida.
Diante do pronunciamento extra petita inevitável
seja declarada a nulidade da sentença apelada, tributado,
entretanto, o devido respeito à D. Sentenciante.
Tendo em vista o reconhecimento da nulidade da
sentença prejudicado se acha o recurso do autor
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu para anular a sentença, restituindo-se a Vara de origem para
que outra seja proferida em consonância com os pedidos
formulados na inicial. PREJUDICADO o recurso do autor.
IRINEU FAVA
RELATOR